Tribunal: TJSP
Processo: 2202607-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de Fazer com pedido liminar – Concessão do medicamento Ofatumumabe 20mg (Kesimpta) para tratamento de esclerose múltipla – Insurgência contra decisão que negou a antecipação da tutela – Direito fundamental à saúde – Obrigação solidária dos entes públicos – Cabe ao Estado propiciar o fornecimento do medicamento prescrito Arts. 5o e 196 da Constituição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de Fazer com pedido liminar – Concessão do medicamento Ofatumumabe 20mg (Kesimpta) para tratamento de esclerose múltipla – Insurgência contra decisão que negou a antecipação da tutela – Direito fundamental à saúde – Obrigação solidária dos entes públicos – Cabe ao Estado propiciar o fornecimento do medicamento prescrito Arts. 5o e 196 da Constituição Federal – Recurso provido.